Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-45.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e estéticos. Acidente de trânsito ocorrido em rotatória. Preferência indicada pela sinalização "PARE", desrespeitada pelo caminhão. Culpa demonstrada. Dano moral identificado. Indenização arbitrada em R$20.000,00. Cicatriz no membro inferior que não causa estranheza. Dano estético não configurado. Recurso parcialmente provido.